Tribunal: STF
Processo: RHC 259356
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática por meio da qual neguei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (eDOC 120).



    Nas razões recursais (eDOC 125), a embargante alega omissão da decisão embargada, em razão da não apreciação do pleito de reconhecimento de excesso de prazo, ainda que de ofício.



    É o relatório. Decido.



    Sem razão a embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Busca a embargante o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, pois se encontra em prisão preventiva há quase dois anos sem que tenha sido submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri.



    Contudo, conforme anteriormente consignado, o presente recurso ordinário não superou a barreira da admissibilidade, porquanto interposto contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus.



    Ademais, as questões referentes ao alegado excesso de prazo não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que seu conhecimento originário por esta Suprema Corte configuraria indevida supressão de instância.



    Posto isso, verifico que a embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, sem sequer demonstrar qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada, evidenciando o manifesto intuito protelatório destes embargos de declaração.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, bem como no art. 620, § 2º, CPP.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente